Tribunal: TCU
Processo: 003.715/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6483/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.715/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alaide Westarp (XXX.079.669-XX); Alda Weber (XXX.731.379-XX); Carmelita Mandarino Miceli Lopes (XXX.845.747-XX); Fabiana Rodrigues de Souza (XXX.591.747-XX); Janey Braga Vivacqua de Almeida (XXX.645.338-XX); Leci Pereira dos Santos Silva (XXX.552.818-XX); Neuza Bastos Pereira (XXX.815.755-XX); Raimunda Mendonca Duarte (XXX.039.462-XX); Sandra Marcia Leao Carneiro de Souza (XXX.734.109-XX); Zilda Moreira Nery (XXX.039.065-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.